Tribunal: STF
Processo: ARE 1448841
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 10, p. 2):



    “APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à execução fiscal. ICMS. Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM. Imputação de infrações decorrentes da ausência de inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS e remessa de mercadorias desacompanhadas da documentação fiscal. Sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os embargos.



    1. ICMS e multa. Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM. Imputação de infrações decorrentes da ausência de inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS e remessa de mercadorias desacompanhadas da documentação fiscal. Empresa executada/embargante que possui como objeto social o aluguel de veículos. Alegação de que aliena veículos com o escopo de renovar sua frota. Suposta venda do ativo fixo. Prova dos autos, contudo, que permite concluir que a executada/embargante aliena veículos habitualidade, restando caracterizada a circulação jurídica de mercadorias e, logo, materializada a hipótese de incidência do ICMS.



    2. Autuação hígida. Execução fiscal que deve prosseguir tal como aparelhada.



    3. Sentença mantida. Recurso da executada/embargante não provido.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 93, IX, 155, II e § 2º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, argumenta-se, em síntese, que (eDOC 16, p. 6-12):



    “Inicialmente, de se destacar que o v. acórdão recorrido incorreu em patente ofensa ao artigo 93, IX da Constituição, por negativa de prestação jurisdicional.



    Conforme mencionado alhures, a Recorrente opôs Embargos de Declaração em face da decisão que negou provimento ao seu Recurso de Apelação, visando que o Tribunal a quo se pronunciasse sobre ponto central levantado pela Recorrente que não foi objeto de análise pelo TJSP.



    Contudo, o Tribunal a quo rejeitou estes Embargos de Declaração, se limitando à rasa fundamentação, data venia, no sentido de que a então embargante teria apresentado mero inconformismo em seus Embargos, o que não procede.



    (...)



    Como já tanto se narrou e foi, inclusive, reconhecido nas decisões anteriormente proferidas, os veículos que se encontravam expostos no estabelecimento da filial da Recorrente eram componentes de seu ativo fixo imobilizado. Nesse sentido, eles seriam alienados com o único intuito de renovação da frota da empresa em razão do seu desgaste natural, sendo inconcebível classificar tal operação como "circulação de mercadorias”. 



    (...)



    Isso porque, para ser entendido como mercadoria — na acepção jurídicotributária que o texto constitucional confere a esse termo, para fins de incidência do ICMS — o bem analisado deve ter sido adquirido com a finalidade de ser revendido , o que não é o caso, já que depois de intenso desgaste sofrido em decorrência da atividade de locação, é natural a renovação da sua frota, ação esta imprescindível nesse ramo de negócio.



    (...)



    Dito isso, partindo da premissa de que a Recorrente não realiza as operações ou prestações de serviços descritas no art. 155, II, da Constituição, além de não estar obrigada ao recolhimento do ICMS, tampouco estará ao cumprimento das ditas "obrigações acessórias" desse imposto, tais como a inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado.”



    O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário com base no art. 1.030, I, b, do CPC, em razão ao que decidido nos Temas 339 e 1012 da repercussão geral e, em relação as demais alegações, não admitiu com fundamento nas Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 27).



    É o relatório. Decido. 



    De início, observo que o conhecimento do presente recurso é possível apenas quanto às alegações voltadas a impugnação da multa em razão do não cumprimento das obrigações tributárias acessórias (emissão de nota fiscal e inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS), porquanto, em relação à parcela remanescente do recurso extraordinário (constitucionalidade da incidência do ICMS no caso dos autos), foi proferida, por ocasião da realização do juízo de admissibilidade no Tribunal a quo, decisão de negativa de seguimento com aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral.



    Por oportuno, observe-se que é de competência dos Tribunais e Turmas Recursais de origem a aplicação de orientação fixada em feito submetido à sistemática da repercussão geral, de forma que não cabe a interposição de agravo para rever esse entendimento.



    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados: AI 777.749-QO-RG, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011; AI 760.358-QO, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010; RE 642.736-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe 23.11.2016, ARE 1.203.352-AgR, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.06.2020.



    Passo ao exame da parte admitida do recurso.



    Nesse ponto, a irresignação não merece prosperar.



    É que para afastar o cumprimento das obrigações tributárias acessórias e, consequentemente, a multa de que tratam os autos, o recorrente parte de fundamento consistente na inexigibilidade do ICMS, obrigação que restou mantida ante a aplicação do Tema 1012 da repercussão geral pelo Tribunal de origem, decisão que não foi impugnada mediante agravo interno, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente